Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. INGRESSO FORÇADO NO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CERNE DOS ACONTECIMENTOS NARRADOS DE MANEIRA IDÊNTICA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). SÚMULA No 269/STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O reconhecimento da competência territorial, que possui natureza relativa, depende da provocação das partes, devendo ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação (art. 108 do CPP). Operada a preclusão, irrelevante se mostra perquirir a região administrativa em que se deram os fatos, uma vez que houve a prorrogação da competência do d. Juízo do conhecimento. Preliminar rejeitada.

2. O ingresso forçado no domicílio, para ser lícito, deve ser apoiado em circunstâncias prévias que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento em que se atribuiu repercussão geral (Tema 280 – RE 603.616/616/RO), firmou a tese no sentido de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a materialidade a autoria dos delitos de tentativa de roubo simples (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), a condenação dos apelantes é a medida cabível.

4. Nos crimes patrimoniais, como ocorre no delito de roubo, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos vierem confirmados por outros elementos probatórios.

5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, até porque são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os acusados.

6. A existência de pequenas divergências nos depoimentos das vítimas não os torna contraditórios e nem muito menos lhes retiram a credibilidade, se o cerne dos acontecimentos foi narrado de maneira idêntica em cada versão apresentada.

7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade não se determina apenas em razão da quantidade da pena aplicada, mas, também, pela observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme determina o §3o do art. 33, do Estatuto Penal. Outrossim, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os critérios contidos no §2o do art. 33, do Código Penal e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.

8. Para a compreensão sistemática das alíneas constantes do §2o, do art. 33, do Código Penal, a ser aplicada aos condenados reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do Código Penal), o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 269, segundo a qual: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135).

9. Recursos improvidos.